Tribunal: STF
Processo: Rcl 26011
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 134.584/CE. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. QUÓRUM DE MAIORIA ABSOLUTA PARA DERRUBADA DE VETO. DECISÃO PARADIGMA QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. PRECEDENTES. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESPROVIDA DE CONTEÚDO MANDAMENTAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ QUE TEM ADOTADO PROVIDÊNCIAS PARA CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA. AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO.